Tribunal: TJBA
Processo: 8053449-76.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8053449-76.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA BERNARDETTE ASSIS GARCIA ROSA Advogado(s): IMPETRADO: BERNARDETTE ASSIS GARCIA ROSA Advogado(s): CLAUDIO FABIANO BOAMORTE BALTHAZAR ACORDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO. OMISSÃO PARCIAL. REGIME DE PRECATÓRIOS/RPV. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES. ACOLHIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu mandado de segurança para equiparação de pensão por morte à remuneração integral do servidor falecido, determinando o pagamento das diferenças no prazo de 30 dias sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - As questões em discussão consistem em saber se: (a) há omissão quanto ao regime de precatórios para pagamento das diferenças; (b) deve ser expressa a delimitação da prescrição quinquenal; e (c) é necessária ressalva sobre compensação de valores pagos administrativamente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O pagamento das diferenças retroativas configura obrigação de pagar quantia certa, sujeita ao regime constitucional dos precatórios ou RPV, devendo ser distinguida da obrigação de fazer consistente na implementação da equiparação futura. 4 - Configura-se omissão relevante a ausência de manifestação expressa sobre a incidência da prescrição quinquenal, aplicável às dívidas passivas da Fazenda Pública, nos termos do Decreto nº 29.910/1932. 5 - Na liquidação devem ser compensados os valores já recebidos administrativamente pela impetrante, para evitar enriquecimento ilícito e apurar o montante efetivamente devido. 6 - Inexiste omissão quanto à correção monetária e honorários advocatícios, matérias adequadamente contempladas no acórdão embargado. IV. DISPOSITIVO 7 - Embargos de declaração parcialmente acolhido para os esclarecimentos constantes do voto. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8053449-76.2024.8.05.0000, sendo parte Embargante ESTADO DA BAHIA e parte Embargada BERNARDETTE ASSIS GARCIA ROSA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Relator Procurador(a) de Justiça RM02